Tribunal: TJSP
Processo: 1008868-65.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPRADORA QUE NÃO DEU CAUSA À DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPRADORA QUE NÃO DEU CAUSA À DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DA RÉ.
1. As prestadoras de serviço/fornecedoras de produto que integram a cadeia de consumo, por serem titulares de interesse que se opõe à pretensão inaugural, respondem perante o consumidor, sobretudo em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Em caso de atraso na obtenção de financiamento, seja por conduta da construtora, seja por conduta de sua parceira correspondente bancária, ambas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor derivados do evento.
3. A fornecedora responde pelos danos ocasionados ao consumidor quando deixa de individualizar, de forma correta e dentro do prazo contratual, a matrícula do imóvel vendido, fazendo com que ocorra atraso na entrega das chaves do bem.
4. É cabível a condenação por lucros cessantes quando descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal.
5. Não configura dano moral o simples descumprimento do dever contratual de entregar imóvel em determinada data, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte. Precedentes desta Câmara.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008868-65.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
RAFAELA CHAGAS SILVA, é apelado/apelante AZEVEDO & TRAVASSOS
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS - PROJETO I LTDA e Apelado ADM -
ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/S LTDA ME.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora
e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
2
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
Apelante/Apelado: Rafaela Chagas Silva
Apelado: Adm - Administração e Locação de Imóveis S/s Ltda Me
Apelado/Apelante: Azevedo & Travassos Desenvolvimento Imobiliarios - Projeto I
Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Roberto Luiz Corcioli Filho
V. 1591
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPRADORA
QUE NÃO DEU CAUSA À DEMORA NA OBTENÇÃO DO
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PERDAS E DANOS.
LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE
PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. DANOS MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS.
ENCARGOS
DA
SUCUMBÊNCIA
REDISTRIBUIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O
DA RÉ.
1. As prestadoras de serviço/fornecedoras de produto que
integram a cadeia de consumo, por serem titulares de interesse
que se opõe à pretensão inaugural, respondem perante o
consumidor, sobretudo em razão da solidariedade imposta pelo
Código de Defesa do Consumidor.
2. Em caso de atraso na obtenção de financiamento, seja por
conduta da construtora, seja por conduta de sua parceira
correspondente bancária, ambas respondem solidariamente
pelos danos causados ao consumidor derivados do evento.
3. A fornecedora responde pelos danos ocasionados ao
consumidor quando deixa de individualizar, de forma correta e
dentro do prazo contratual, a matrícula do imóvel vendido,
fazendo com que ocorra atraso na entrega das chaves do bem.
4. É cabível a condenação por lucros cessantes quando
descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal.
5. Não configura dano moral o simples descumprimento do
dever contratual de entregar imóvel em determinada data, salvo
se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
3
parte. Precedentes desta Câmara.
Vistos etc
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
472/479), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Cível do
Foro Regional XII de São Paulo, em ação de reparação de danos materiais e
morais, julgou improcedente o pedido inicial em face da requerida ADM, e
parcialmente procedente no que tange à requerida Azevedo e Travassos,
condenando-a a restituir à autora o valor de R$ 6.931,96, atualizado desde o
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação,
bem como a indenizá-la pelos lucros cessantes. Condenou a Azevedo e Travassos
ao pagamento de 0,5 % ao mês sobre o valor do contrato, relativo ao período de
dezembro de 2012 a abril de 2013, com correção desde cada incidência e com
juros de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas da requerida ADM, além de honorários em 10%
do valor atual da causa; condenou, ainda, a requerente e a requerida Azevedo e
Travassos ao pagamento das custas processuais e honorários para o patrono da
parte adversa fixados em 10% do valor da condenação atualizada.
Segundo a autora (págs. 492/512), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) a requerida ADM Imóveis compõe a cadeia de
consumo, vez que o serviço a título de correspondente bancária compõe a
proposta para aquisição da unidade habitacional junto à Construtora Azevedo &
Travassos, devendo, em razão disso, responder de maneira solidária no tocante ao
atraso no financiamento; (b) ocorreu a prática ilegal da venda casada; (c) houve
flagrante violação a direito de personalidade, ultrapassando a barreira do mero
aborrecimento, o que justifica o dever de indenizar a título de danos morais; (d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
4
os honorários fixados sobre o valor da causa para os patronos da requerida ADM
são excessivos diante da circunstâncias da causa.
Segundo a requerida Azevedo e Travassos (págs. 541/558), ora
apelante, a sentença merece ser alterada, em resumo, porque (a) não foi ela quem
deu causa à postergação na entrega das chaves e na individualização das
matrículas autônomas do imóvel e da vaga de garagem; (b) deve ser afastada a
condenação ao pagamento de lucros cessantes, em primeiro lugar, pelo fato de
não ter dado causa ao atraso na entrega das chaves, em segundo, pelo fato da
unidade autônoma ter sido adquirida para fins moradia.
Recurso tempestivos e preparados (págs. 513/514 e 559/560).
Contrarrazões apresentadas pela autora (págs. 673/683).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 690).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A requerida Azevedo e Travassos não faz jus ao benefício da
gratuidade de justiça. Isso porque, conforme se constata dos autos (págs.
599/600), ela recolheu, de uma só vez, o valor do preparo recursal, o que é
incompatível com a insuficiência financeira alegada.
No mesmo sentido, em virtude da proibição de comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
5
processual contraditório, tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (vide AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 3a Turma, Data do Julgamento: 17/02/2020 e AgInt no AREsp
1.449.564/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, Data do Julgamento:
19/08/2019).
Quanto ao mérito, o recurso da autora comporta parcial provimento e
o da requerida Azevedo e Travassos não merece acolhimento.
De início, com o devido respeito a entendimento diverso, a requerida
ADM Administração deve responder conjuntamente com a Azevedo e
Travassos pelos danos suportados pela consumidora, os quais foram
devidamente analisados na sentença judicial.
Ocorre que, como prestadoras de serviços/fornecedoras de produto e
integrantes da cadeia de consumo, elas são titulares de interesse que se opõe ao
afirmado na pretensão, respondendo perante a consumidora, sobretudo em razão
da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, Rizzatto Nunes leciona que: “Como a oferta e
colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a
participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que
todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta,
distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados
ao consumidor" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a ed., São
Paulo: Saraiva, 2011, pág. 421).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
6
Há que se considerar também que, segundo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a empresa que integra, como parceira, a cadeia de
fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao
consumidor por defeitos no serviço prestado” (REsp 759.791/RO, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, 3a Turma).
Neste caso, o fato de a intermediação na obtenção de financiamento
bancário ter sido feita pela ADM Administração, sem que a consumidora pudesse
escolher empresa diversa, evidencia a existência de uma parceria prévia com a
Azevedo e Travassos, conforme pode ser inferido do documento de pág.27.
Ainda que não fosse o caso, à luz da teoria da aparência, a ADM
Administração seria responsabilizada, porque, aos olhos da consumidora, ela era
parceira da Azevedo e Travassos dado que a prestação dos serviços de
intermediação daquela veio ligada ao trâmite necessário para aquisição do imóvel
vendido por esta (pág 27).
Superada a questão, cabe analisar a qual parte deve ser atribuída a
responsabilidade pelo atraso de seis meses na entrega das chaves do imóvel.
Pelo que consta dos autos, para a obtenção de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal, era necessário que a matrícula da unidade imobiliária
adquirida pela autora estivesse regularizada, o que ocorreu somente ocorreu em
20 de fevereiro de 2013, data em que foi averbada a existência da vaga de
garagem na matrícula do imóvel, cuja individualização no cartório competente
havia sido feita em 01 de novembro de 2012 (págs. 86/88 e 272).
Assim, por não ser atribuição da parte autora fazer com que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
7
matrícula do bem esteja adequada para fins de obtenção de mútuo habitacional, é
forçoso reconhecer que ela não criou impedimento à obtenção de crédito e
quitação do saldo devedor a permitir a entrega das chaves.
Com a regularização da situação, o contrato de financiamento
bancário foi firmado em prazo razoável, isto é, em 01 de abril de 2013 (págs.
238/260), e isso permitiu a imissão na posse do imóvel em 20 de abril de 2013
(pág. 231).
Nesse contexto, a responsabilidade pela demora na obtenção do
financiamento pela parte autora e, consequentemente, da entrega das chaves é
imputável à parte requerida.
Isso porque o prazo de tolerância de 180 dias, que se encerrou em
dezembro de 2012 (pág. 41), não diz respeito apenas às obras do
empreendimento, mas também à individualização da matrícula das unidades
residenciais, com todos os dados condizentes com a realidade, entre outros
deveres.
Não cumprindo, portanto, a obrigação dentro do prazo contratual, a
parte requerida deve responder pelas consequências de sua omissão, razão pela
qual, independentemente da finalidade do negócio, os lucros cessantes são
devidos até a entrega concreta do imóvel à autora (Súmula 162 deste Egrégio
Tribunal).
Inclusive, esta Colenda 3a Câmara adotou, em caso análogo, o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
8
entendimento: APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL. Ação declaratória de abusividade de cláusula contratual c.c
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. (...). ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. (...). Prazo compromissado no
contrato que deve englobar a tramitação burocrática de documentos e atos
administrativos. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
Cível 1007585-98.2014.8.26.0292; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/03/2016 destaques meus).
Por outro lado, conforme exposto na sentença, não é devida
indenização por danos extrapatrimoniais, dado que não há nos autos prova de
nenhum fato que caracterize a dor, no sentido amplo da palavra, passível de
indenização.
As provas constantes dos autos não são suficientes para caracterização
de dano dessa natureza, não havendo nenhuma evidência de ofensa à honra
subjetiva da adquirente. O mero dissabor decorrente de problemas na realização
de negócio não caracteriza dano indenizável.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na
entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável,
devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera
de dignidade da vítima” (REsp 1654842/SP), o que não se verifica nestes autos.
Isso porque, em nenhum momento, o relatório da antiga psicóloga da autora
menciona que os atendimentos foram em razão dos fatos narrados nos autos (pág.
81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
9
Enfim, não há nos autos prova de nenhum fato do qual possa ser
inferido efetivo dano extrapatrimonial e sem a demonstração deste não há como
se impor a obrigação de indenizar, conforme, inclusive, já decidiu esta Colenda
Câmara:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO. 1.- Inadimplemento contratual. Atraso na entrega do
imóvel. Matéria incontroversa. Decurso do prazo para a conclusão das
obras, no curso da ação, suficiente ao acolhimento de que a empreendedora
incorreu em descumprimento da avença. (...). 2.- Indenização por danos
morais. Reparação indevida. Ilícito contratual, no caso, insuficiente a,
por si só, causar perturbações aos direitos da personalidade dos
adquirentes. Existência de mero inadimplemento. Ausência, neste caso,
de lesão moral indenizável. (...). APELOS DESPROVIDOS. (Apelação
Cível 1124282-94.2017.8.26.0100; Relator: Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/02/2019
destaque meu);
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Aquisição de unidade imobiliária
Sentença de parcial procedência Insurgência da parte ré ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL Atraso injustificado, após a previsão dos
180 dias - (...). DANO MORAL. Fatos narrados que não extrapolam o
mero aborrecimento. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação
Cível 1011490-56.2015.8.26.0008; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/08/2019 destaque meu);
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES, PERDAS E DANOS. (...). 2.- Mora contratual. Configurado
atraso na entrega do imóvel. (...). 4.- Indenização por danos morais.
Reparação indevida. Pleito alinhado ao descumprimento do contrato.
Circunstância, entretanto, insuficiente à lesão extrapatrimonial.
Desconforto, outrossim, insuficiente ao arbitramento da indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
10
pretendida. Precedentes da Câmara e do C. STJ. RECURSO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVENDO-SE O
APELO
DOS
RÉUS. (Apelação
Cível
1006701-64.2016.8.26.0562;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 03/10/2017 destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora para, reconhecendo a existência
de solidariedade entre as rés, estender a condenação imposta na sentença à ADM
Administração e Locação de Imóveis S/S Ltda. ME.
Diante da sucumbência recíproca, a parte autora e a parte requerida
devem arcar conjuntamente com o pagamento das custas processuais e cada qual
arcará com a verba honorária do patrono adverso, fixada em 10% do valor da
condenação atualizada.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, somente seria cabível na hipótese de o recurso
ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido, o que não se
verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio)
e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008868-65.2015.8.26.0020
11
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora